Tribunal: TJSP
Processo: 1007267-84.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1007267-84.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante CASTELATTO LTDA e embargada MERM COMÉRCIO DE PISOS E
REVESTIMENTOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007267-84.2018.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 32237c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007267-84.2018.8.26.0451/50000
EMBARGANTE: CASTELATTO LTDA.
EMBARGADA: MERM COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.-
ME
COMARCA: PIRACICABA
Embargos de Declaração – Inexistência da omissão alegada –
Oposição buscando rediscussão da causa com exclusivo intuito
infringente – Inadmissibilidade – Hipóteses de cabimento do
art. 1.022, do CPC, não configuradas – Desnecessidade dos
aclaratórios para fim de prequestionamento – Embargos
rejeitados.
VOTO No 32237
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 324/328, que negou provimento ao apelo
da embargante, assim ementado:
"Apelação Propriedade industrial Ação pelo rito comum
(obrigação de fazer, não fazer e indenizatória por danos morais)
Improcedência Inconformismo Não acolhimento Autora
que confunde os conceitos e disciplina legal de marca, patente,
desenho industrial e concorrência desleal, incluindo por meio de
imitação de conjunto-imagem Autora que não comprova ter
qualquer tipo de exclusividade sobre a produção e
comercialização dos produtos (tipos de revestimento) que
aponta
Ausência de prova, ainda, de que tenha havido
violação marcária ou concorrência desleal Prova acostada à
inicial que, em direção diversa da pretendida, demonstra boa-fé
da ré Improcedência que era de rigor Sentença mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007267-84.2018.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 32237c
3
Recurso desprovido, com majoração dos honorários devidos aos
patronos da ré."
Alega a embargante a existência de omissão no
acórdão, “ao afirmar que a ora embargante não comprovou a exclusividade,
não possuindo fundamentos legais para postular a titularidade pretendida”. Diz
que “[a]o observar às fls. 147/269 é possível auferir a utilização das referidas
patentes já inclusas nos catálogos de 2014, demonstrando a devida
anterioridade na utilização das marcas”. Insiste na ocorrência de violação
a direitos de propriedade intelectual de sua titularidade e na prática
de concorrência desleal pela embargada. Alega que “o v. acórdão tão
somente se embasou pela ausência da Carta de Patente das referidas linhas de
produtos para embasar a improcedência do feito”. Requer o acolhimento
dos embargos, para sanar a omissão apontada e, via de
consequência, julgar procedentes os pedidos iniciais.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2
A decisão embargada não padece da alegada
omissão, nem de qualquer outro vício elencado no art. 1.022, do
CPC.
A Turma Julgadora apreciou todos os argumentos
relevantes lançados no apelo e repisados nos embargos. Estão
expostos no acórdão embargado, de modo claro, expresso e
inteligível, os fundamentos que levaram à conclusão da Turma
Julgadora, à luz da legislação aplicável e da prova produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007267-84.2018.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 32237c
4
A embargante lança a pecha de omissa a decisão que
lhe foi desfavorável, rediscutindo seus fundamentos (diga-se de
passagem, com a mesma confusão e falta de domínio da matéria de
direito debatida demonstrados no apelo), com o fim de obter sua
modificação. Isso não autoriza embargos de declaração.
A jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
3 Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator